Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705344-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDIRETA/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR